Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2 - Verificada a existência de erro material, este deve ser suprido.
3 - Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material sem efeitos infringentes.